Tribunal: TJMT
Processo: 1025457-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025457-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CLAUDINEY HONORIO DA SILVA - CPF: 833.902.862-68 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO), ROMULO OLIVEIRA CORBELINO - CPF: 022.626.191-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025457-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLAUDINEY HONÓRIO DA SILVA

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
CLAUDINEY HONÓRIO DA SILVA
, contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1019952-19.2024.8.11.0003 movida por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, em razão da comprovação da mora.

Inicialmente, o agravante defende em suas razões que “
o Decreto-Lei 911/69, em seu art. 2o § 2o, disciplina que, na busca e apreensão dos bens objeto e alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento”
(sic).

Argumenta que
“apesar de a mora decorrer do simples vencimento da obrigação sem o devido pagamento no prazo ajustado, a sua comprovação não é facultativa ao credor, mas, ao contrário, é requisito essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, sem o que não pode a demanda ter seu regular processamento”
(sic).

Afiança que
“consta na Cédula de Crédito Bancário que o contestante residia à R. Para, 01494 – CS, Jardim da Matta II, Cep: 78711-162, Rondonópolis/MT”
(sic).

Discorre que
“conforme será demonstrado adiante e por falta de diligência do banco credor, não foi devidamente preenchido o endereço correto e completo, qual seja: Rua Para, 1494, LT 03 QD 05 – JD. Da Matta II, CEP 78711-162, Rondonópolis/MT”
(sic).

Pontua que
“além de afrontar a Súmula 72/STJ e o repetitivo de Tema 1132, o envio da notificação extrajudicial para endereço incompleto, fez com que a mesma logicamente não foi entregue pelo motivo não procurado”
(sic).

Diz ainda que “
a instituição financeira recorrida não cumpriu um requisito essencial de constituição e desenvolvimento válido e eficaz do processo, qual seja, a constituição em mora da parte ré”
(sic).

Também aduz que
“verificou a abusividade na capitalização de juros inserida no contrato, em razão da ausência de informação a respeito da taxa diária de juros”
(sic).

Afirma que
“encontram-se presente os requisitos para a concessão da tutela, vez que o perigo de dano decorre do fato de que o veículo, apreendido, não está recebendo a manutenção que receberia se estivesse em posse do consumidor. Com o passar do tempo, o bem pode se deteriorar, ou ainda, poderá ser vendido, o que configura lesão de difícil reparação ou o periculum in mora e confirma a prudência e necessidade na suspensão dos efeitos da decisão liminar”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, para revogar a decisão liminar, diante da irregularidade da notificação, afastando a mora e, consequentemente, determinando a restituição do veículo objeto do contrato, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro sugerido em R$1.000,00 (mil reais).

No mérito, pede o provimento do recurso, julgando a ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito, diante da ausência de regular constituição em mora do agravante (Id. 238141155).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 20/09/2024, conforme decisão de Id. 241529186.

O agravado ofertou a contraminuta, postulando pelo desprovimento deste instrumento (Id. 246280693).

Determinada a intimação do recorrente para comprovar documentalmente que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, o mesmo recolheu o preparo, conforme Id. 239842166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento

CLAUDINEY HONÓRIO DA SILVA
, busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, em razão da comprovação da mora.

Eis o teor da decisão recorrida:

“(...) Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO na qual a parte autora pleiteia a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Primeiramente, não se depara com qualquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC para que a tramitação do processo se dê em segredo de justiça, razão pela qual INDEFIRO de tramitação do feito sob sigilo.

Da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se o cabimento da medida liminar, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida, por meio da notificação extrajudicial encaminhada por carta com aviso de recebimento (artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69), independentemente de que seja recebida, pelo devedor ou por terceiro, seguindo o entendimento externado pelo e. STJ no Tema 1.132.

(...) Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada para o fim de determinar a busca e apreensão descrito na inicial (...)” (Id. 166378275 – autos de origem).

Para tanto, argumenta, dentre outros pontos, que por falta de diligência do banco credor recorrido, não foi devidamente preenchido o endereço correto e completo, qual seja, Rua Para, 1494, LT 03 QD 05 – JD. Da Matta II, CEP 78711-162, Rondonópolis/MT, razão pela qual, afirma que não restou comprovada a mora.

Ressalta-se que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69:

“Art. 2o. (...)

§ 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor/agravado fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja, “Rua Para, Jardim da Mata II, CEP 78711-162, Cuiabá/MT” (Id. 238141164), cujo AR foi devolvido pelo motivo “NÃO PROCURADO” (Id. 238141160).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora, visto que era dever do agravante conferir o endereço mensurado no instrumento contratual.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício em caso absolutamente análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1011946-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.” (N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023).” (N.U 1013262-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ
– MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência”. (N.U 1008678-92.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 19/11/2023)

Portanto, mostra-se válida a notificação extrajudicial realizada, encontrando-se devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição do devedor, de modo que presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merecendo reprimenda a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024